Tribunal: CARF
Processo: 19679.720544/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720544/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.578 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
MATÉRIAS
NÃO
ANALISADAS
NA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão reformado, a
fim de se evitar ocorrência de supressão de instância, os autos devem ser
remetidos à turma julgadora a quo a fim de que seja proferida decisão
complementar a respeito das questões acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Acórdão recorrido, por cerceamento do direito de defesa, e em determinar o retorno
dos autos para a autoridade julgadora a quo para que seja proferida nova decisão, com apreciação
de todas as matérias suscitadas na Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720544/2017-01
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

Cuidam os autos de PER/DCOMP no 18610.35416.261016.1.1.18-8029,
transmitido em 26/10/2016, no qual foi solicitado ressarcimento no valor total de R$
3.973.330,74, relativo a créditos de Contribuição para o PIS/Pasep, apurados no 2o trimestre de
2016.
Houve parcial reconhecimento no valor de R$ 1.667.027,75, sob os seguintes
fundamentos (Despacho Decisório de e-fls. 285/356):
- Situação 01 – NFe/CTe Cancelada
- Situação 02 – Aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
Contribuição
- Situação 03 – Números iguais das notas fiscais do contribuinte
- Situação 04 – Notas fiscais não corretamente declaradas ou inexistentes
- Situação 05 – Valor da nota fiscal informado pelo contribuinte maior que o valor
encontrado em NFe/Cte
- Situação 06 – Frete sobre vendas - Crédito irregular
- Situação 07 – Armazenagem de mercadoria – Crédito irregular
- Situação 08 – Crédito Extemporâneo – Data de emissão da NF
- Situação 09 – Tipo de crédito sem previsão legal na compra
- Situação 09.10 – Fretes vinculados a itens submetidos à alíquota zero
- Situação 09.20 e 9.21 – Serviços de carga e descarga e de desestiva
- Situação 10 – Serviço de industrialização por terceiro não verificado
- Situação 11 – Frete interno referente ao transporte de mercadoria importada
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
368/425) onde alega, em síntese:
- preliminarmente – Da Superficialidade do Trabalho Fiscal: Ofensa ao princípio
da Verdade Material
- o fato de as NFe ou CTe terem sido cancelados posteriormente à tomada de
créditos não deve infirmar o direito ao creditamento da requerente, pois equívocos
cometidos por seus fornecedores não devem afetar a apuração de seus créditos,
razão pela qual os créditos vinculados ao rol de NFe ou CTe supostamente
canceladas devem ser mantidos;
- possibilidade de creditamento de despesas com aquisição de combustíveis,
sujeitos à tributação concentrada, utilizados como insumos;
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

- eventual equívoco contido em CT-e não é razão para glosa de crédito, devendo
esta ser cancelada;
- a autoridade fiscal considerou que havia um desconto na operação pelo fato de o
fornecedor ter informado equivocadamente uma base de cálculo menor para seus
tributos, pelo que se requer o cancelamento das glosas;
- se por um lado os fretes nas operações de venda configuram hipótese de crédito
expressamente prevista na legislação, por outro os créditos na aquisição de
insumos são aptos à tomada de créditos com base no conceito de insumo. É
despicienda a discriminação entre eles, pois ambos estão sujeitos à tomada de
créditos;
- no que tange às remessas para armazenagem, da mesma maneira que as demais
transferências, somente se referem a matérias-primas, pois parte do produto final
fabricado pela requerente (fertilizantes) tem natureza higroscópica, isto é, absorve
a umidade do ar, podendo deteriorar-se rapidamente, trazendo risco de prejuízo
significativo à empresa, o que por si só já tornaria impossível a transferência de
produto em elaboração;
- a data de emissão de uma nota fiscal não tem valor contábil e, portanto, não
poderia ter sido utilizada pela autoridade fiscal para glosa dos créditos. Assim,
não se trata, como quer fazer crer a Fiscalização, de uma questão denominada de
“crédito extemporâneo”, mas, sim, do momento de reconhecimento de despesas.
Mesmo que a questão em discussão fosse um típico caso de “créditos
extemporâneos”, a legislação não estabelece vedação à apuração de créditos
extemporâneos, desde que respeitado o prazo decadencial, nos termos do art. 15, §
2o, da Lei no 10.865/04. No mesmo sentido, o Guia Prático EFD – PIS/Cofins,
emitido pela RFB;
- apenas a matéria-prima empregada na produção de fertilizantes foi tributada à
alíquota zero, ao passo que os fretes foram tributados pelas contribuições, o que
pode ser verificado pela planilha elaborada pela própria autoridade fiscal;
- gastos são essenciais e relevantes à atividade da requerente, já que os insumos
importados não teriam como chegar aos estabelecimentos da empresa e integrar o
processo produtivo sem a movimentação no porto e a armazenagem prévia. Os
serviços de movimentação portuária e armazenagem consistem nos serviços de
descarregamento de navio, retirando a mercadoria depositada em seu porão e
transportando-a até o local de armazenagem para posterior envio às dependências
da requerente. Em outras palavras, a movimentação portuária pode ser definida
como os serviços de capatazia e estiva, prestados por pessoa jurídica no porto de
desembarque;
- a empresa requer, na hipótese de essa Turma de Julgamento entender que os
esclarecimentos apresentados não são elementos suficientes para se comprovar a
legitimidade dos créditos apropriados, o que se admite para argumentar, a
realização de diligência, para que se esclareçam os quesitos especificados;
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

À manifestação foi juntado Parecer elaborado pelo Professor Marco Aurélio
Greco, solicitado pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos (“ANDA”), associação da
qual é membro a Recorrente.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
consoante acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
AQUISIÇÃO DE INSUMO - NOTAS FISCAIS CANCELADAS – Não cabe a
apuração de crédito no regime não cumulativo quando a compra do insumo é revertida,
com o correspondente cancelamento do documento fiscal.
BEM
ADQUIRIDO
COMO
INSUMO
SUJEITO
À
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES - CRÉDITO - Correta a apuração de crédito no regime não
cumulativo relativa a bem adquirido como insumo, sujeito ao pagamento das
contribuições.
PIS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA - BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS - DEFINIÇÃO - Somente dão origem a crédito na apuração não
cumulativa do PIS os bens e serviços essenciais ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, nos termos da decisão proferida
pelo STJ nos autos do RESP no 1.221.170/PR, da Nota SEI n°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018 e da
IN/RFB no 1.911/2019.
IMPORTAÇÃO DE INSUMOS - CUSTOS DE AQUISIÇÃO - CRÉDITO-
POSSIBILIDADE - É possível a apuração dos créditos previstos nas Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, relativos às despesas que compõem o custo de aquisição do
insumo importado (armazenagem, despesas aduaneiras, frete interno), ainda que haja a
apuração também dos créditos previstos na Lei no 10.865/04.
COFINS - APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA – CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS -
É possível o aproveitamento de crédito em período posterior ao da apuração, devendo o
contribuinte, para tanto, comprovar documentalmente a natureza dos créditos, o período
do qual decorrem e sua não utilização anterior, observando-se, ainda, o prazo
decadencial.
AQUISIÇÃO DE INSUMO NO MERCADO INTERNO - BEM SUJEITO À
ALÍQUOTA ZERO - FRETE - CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE – Não gera direito a
crédito o frete pago na aquisição de insumo no mercado interno, tributado à alíquota
zero, uma vez que não há previsão legal específica para a apuração de créditos em
relação aos dispêndios com serviço de transporte na aquisição de bens, estando o crédito
deles decorrente vinculado ao bem adquirido, acompanhando a natureza deste.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
ERRO DE APURAÇÃO - NULIDADE DA DECISÃO - IMPROCEDÊNCIA -
Eventual erro na apuração realizada pela autoridade fiscal não gera a nulidade do
despacho decisório, mas tão-somente a sua improcedência, cabendo a sua correção tanto
em decorrência de alegação do sujeito passivo, quanto de ato de ofício da autoridade
julgadora.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO - Não procede o pedido de diligência quando o
processo já disponha de todos os elementos necessários para a convicção do julgador.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os principais
argumentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Inicialmente, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo em muitos
pontos não é nova e já foi objeto de análise no CARF, citando-se como exemplo os Processos no
13811.002244/2005-47,
10880.945033/2013-07
e
13811.002248/200525,
que
também
envolviam pedidos de compensação formulados pela Recorrente, em períodos distintos.
1. Situações 04 e 05 – Notas Fiscais não Corretamente Declaradas ou Inexistentes/Valor
da Nota Fiscal Informado pelo Contribuinte Maior que o Valor Encontrado em
NFe/CTe
Depreende-se do recurso voluntário que um dos fundamentos trazidos pela
contribuinte é pela nulidade parcial da decisão recorrida, em razão da ausência de análise de
argumentos, tendo em vista que no voto proferido pela DRJ não teria havido menção a tais
situações, “de modo que a glosa tratada nesse tópico não foi sequer analisada”, o que
configuraria manifesto (...) “cerceamento do direito de defesa, levando à total nulidade do
acordão recorrido, com fundamento no artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72”.
Sobre tais glosas, verifica-se constar do Despacho Decisório em relação à
Situação 04 - Notas Fiscais não corretamente declaradas ou inexistentes, o seguinte:
Com base nos artigos transcritos, fica claro que pode a Administração decidir sobre
determinado direito creditório de forma condicionada à apresentação de documentação
comprobatória necessária à verificação da exatidão das informações prestadas.
Mister frisar que a comprovação da existência do crédito deve ser feita por quem a
invoca, ou seja, o contribuinte. A mera alegação da existência de um direito creditório
não comprova a sua liquidez e certeza. Para tanto, deve o contribuinte apresentar a
documentação solicitada, que dá lastro ao crédito e é capaz de comprovar a sua
existência, permitindo, assim, o necessário exame fiscal.
Nesta auditoria foi constatada a emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico
(CT-e) com erro na indicação dos dados dos documentos fiscais relativos à carga
transportada. Estes lançamentos foram glosados.
E no que tange à Situação 04 - Valor da Nota Fiscal informado pelo contribuinte
maior que o valor encontrado em NFe/CTe:
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

Neste caso, foi encontrado a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) ou o Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CTe) correspondente à Nota Fiscal informada pelo contribuinte,
porém o valor desta Nota Fiscal é superior ao valor encontrado em NFe/CTe.
Na soma dos valores para obtenção da Base de Cálculo, foi considerado o valor
encontrado em NFe/CTe e desconsiderado o valor declarado pelo contribuinte na Nota
Fiscal.
Deve também ser observado, de acordo com o § 3o do art. 1o da Lei 10.833/2003 e da
Lei 10.637/2002, que os descontos incondicionais concedidos pelos fornecedores ao
contribuinte não integram a Base de Cálculo dos créditos das contribuições por não
terem se sujeitado ao pagamento das contribuições quando da compra dos insumos.
Se a Situação 05 de glosa ocorrer juntamente com outras situações aqui descritas, será 0
(zero) o valor considerado na soma da Base de Cálculo, pois a Situação 05 implica
reduzir o valor da Nota Fiscal ao valor encontrado em NFe/CTe e quaisquer outras
Situações de glosa implicam considerar nulo o valor informado em Nota Fiscal na soma
da Base de Cálculo das contribuições.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou o seguinte,
respectivamente:
43. Ora, eventual equívoco contido em CT-e não é razão para glosa de créditos, de
modo que a glosa deve ser cancelada.
44. Tendo em vista que a contabilidade faz prova em favor do contribuinte, caberia ao
Fisco ter infirmado os lançamentos contábeis em questão, o que não fez, limitando-se a
realizar a glosa com base em equívocos no preenchimento de uma planilha. Por esse
motivo, as glosas fundadas na “Situação 04” devem ser canceladas.
...
46. A Glosa em questão recaiu sobre dois produtos descritos na Nota Fiscal 252677,
tendo resultado na redução do valor do crédito, não sendo admitidas as bases de R$
738,96 e R$ 1.035,41:
47. Ocorre que tal é o preço efetivo dos produtos, conforme se vê pelo espelho da Nota
Fiscal:
48. O que fez a Autoridade Fiscal acreditar que havia um desconto na operação em
questão foi o fato de o fornecedor ter informado, equivocamente, uma base de cálculo
menor para seus tributos:
49. Diante disso, a Requerente pleiteia o cancelamento das glosas relativas à essa
situação.
Na análise da defesa, a instância de piso afirmou apenas que apesar da menção no
Despacho Decisório, no documento não paginável, na realidade, não haveria qualquer glosa.
Veja-se:
Observe-se, inicialmente, que, verificando-se o documento não paginável anexado à
fl. 209, constata-se que não foram efetuadas glosas pela autoridade fiscal
relativamente aos itens “Situação 03 - Números iguais das Notas Fiscais do
contribuinte", “Situação 04 – Notas fiscais não corretamente declaradas ou
inexistentes", "Situação 05 – Valor da Nota Fiscal informado pelo contribuinte
maior que o valor encontrado em NFe/CTe", "Situação 06 - Frete sobre vendas –
Crédito Irregular", "Situação 10 - Serviço de Industrialização por Terceiro não
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

verificado" e "Situação 11 – Frete interno referente ao transporte de mercadoria
importada" para o período ora em análise. (g.n)
Nesse contexto, primeiramente, é de se retificar que, nestes autos, o documento
não paginável encontra-se à fl. 308. Além disso, quando da análise da planilha no tocante aos
itens 4 e 5, realmente houve glosa:

Sendo assim, seguindo o entendimento de que todos os fundamentos vinculados à
matéria impugnada sejam apreciados por dois órgãos julgadores distintos, a ausência de análise
impede o reexame da decisão através do recurso sob pena de supressão de instância, assim como
cerceamento do direito de defesa, vício que resulta na nulidade da decisão.
Nesse sentido os acórdãos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ACÓRDÃO COMPLEMENTAR.
Constatado que há matérias acessórias não apreciadas no acórdão reformado, a fim de se
evitar ocorrência de supressão de instância, devem-se os autos ser remetidos à turma
julgadora a quo a fim de que seja proferida decisão complementar a respeito das
questões acessórias.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLO GRAU DE COGNIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal, que não pode ser afastada
em nome da celeridade processual. Se a decisão de primeira instância deixa de apreciar
o mérito de matéria em razão de decisão sobre questão prejudicial, afastada a preliminar
pela instância superior, os autos devem retornar à primeira instância para apreciação do
mérito.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGAMENTO.
NULIDADE.
Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na impugnação, a decisão
recorrida deve ser anulada para que novo julgamento seja prolatado de modo que a
totalidade das questões em lide recebam a devida analise, garantindo-se o direito ao
duplo grau de jurisdição. (Acórdão n. 1402003.475 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
Sessão de 17 de outubro de 2018. Conselheiro Relator Evandro Correa Dias)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

Anocalendário: 2004, 2005, 2006
NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É parcialmente nula a decisão de primeira instância que se recusa a apreciar ponto da
impugnação relativo a um dos potenciais efeitos da decisão a ser proferida.
Todavia, a nulidade parcial não vicia inteiramente o acórdão, cabendo o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento, para que profira decisão complementar
sobre
o capítulo
da impugnação acerca da incidência
dos juros de mora sobre a multa de ofício. (Acórdão n. 1302002.041 –3a Câmara/ 2a
Turma Ordinária. Sessão de 15 de Fevereiro de 2017. Conselheira Relatora Ana de
Barros Fernandes Wipprich)
Com efeito, o Decreto no 70.235, de 1972 não deixa margem a dúvida quanto ao
iter processual a ser observado:
Art. 59. São nulos:
[...]
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. (grifo nosso).
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Dessa feita, conhecer destas matérias implicaria em supressão de instância,
negando à Recorrente o direito de ver suas alegações julgadas em duplo grau, o que, mais uma
vez, violaria o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa.
Isto posto, voto por declarar a nulidade da decisão recorrida e determinar o
retorno dos autos à Turma Julgadora de primeira instância para que sejam abordadas todas as
questões contidas na manifestação da Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto declarar a nulidade do Acórdão recorrido, por
cerceamento do direito de defesa, a fim de determinar o retorno dos autos para a autoridade
julgadora a quo para que seja proferida nova decisão, com apreciação de todas as matérias
suscitadas na Manifestação de Inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.578 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720544/2017-01

Fl. 845
DF CARF MF
Original